Tribunal: TJMT
Processo: 0002924-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 2924/2021
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – AÇÃOANULATÓRIA - EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO – HONORÁRIOS – FIXADO DE FORMA EQUITATIVA – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO §8, ARTIGO 85, DO CPC – OMISSÃO – ARGUMENTO PARA FIXAR EM 8% DO VALOR DA CAUSA - INEXISTÊNCIA – PEDIDO JÁ ANALISADO NA DECISÃO EMBARGADA – REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.
O artigo 85, §8o, do CPC, pode ser interpretado de forma extensiva, com a adoção da apreciação equitativa, de forma excepcional, quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, regrando enriquecimento sem causa.

EMBARGANTE:
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela Companhia Elétrica Sinop S.A. em desfavor de acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o 686/2017, que negou provimento ao recurso de apelação que visava reformar a sentença recorrida quanto aos honorários advocatícios, pugnando que fossem fixados entre 8% e 10%, nos termos do art. 85, §§ 3o e 6o, do CPC.
Assevera que o acórdão apresentou vícios de omissão, uma vez que não se manifestou acerca do disposto no art. 85, §§ 3o e 6o, do CPC, onde é expresso em dizer que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 8% e 10% quando o valor da causa superar 200 (duzentos) salários-mínimos e for inferior à 2.000 (dois mil) salários-mínimos.
Afirma, ainda, que houve omissão quanto ao fato do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixados no acórdão se mostrar irrisório frente a complexidade do caso em que o proveito econômico chegou à R$ 1.010.86,30 (um milhão dez mil oitenta e seis reais e trinta centavos).
Assim, insistente nos mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, pugna pelo provimento deste recurso para sanar os alegados vícios e reformar o acórdão embargado para prover o apelo.
Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões às fls. 266/269 pela rejeição dos embargos.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Analisando os autos, não constato a ocorrência das alegadas omissão, visto que a decisão está fundamentada e a matéria foi amplamente analisada.
Como bem explicado no acórdão, o recurso de apelação buscava a reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios que, em primeiro grau, foram fixados de forma equitativa, com base no art. 85, §§ 8o e 10o, do CPC.
O Embargante defendeu no apelo, e defende novamente, que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 8% e 10% quando o valor da causa supera 200 (duzentos) salários-mínimos e é inferior à 2.000 (dois mil) salários-mínimos, com base no art. 85, §§ 3o e 6o, do mesmo diploma legal.
Por seu turno, no acórdão recorrido ficou explicado que, no caso dos autos a ação foi extinta por perda superveniente do objeto, já que o Termo de Interdição e o Auto de Infração foram revogados administrativamente. Há de se ressaltar que sua extinção ocorreu com menos de um ano de trâmite da ação.
Além disso, consignou que, caso se fixe os honorários em 8% sobre o valor da ação estaríamos falando de um montante vultuoso de aproximadamente R$ 80.806,90 (oitenta mil oitocentos e seis reais e noventa centavos), o qual não se mostra razoável, ou mesmo proporcional ao presente caso.
Portanto, não há que se falar em omissão quanto ao argumento de fixação dos honorários entre 8% e 10%, já que foi analisado no voto embargado.
Por outro lado, no que se refere a insurgência quanto ao valor fixado no voto, verifico que não se trata de matéria a ser analisada por meio de Embargos de Declaração, visto que, claramente, não se trata de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim uma tentativa de rediscutir a decisão.
Assim, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.
Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.
O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.
Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.
Por essas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR